Tribunal: TJDFT
Processo: 0742913-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADEQUAÇÃO. PROVA PERICIAL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. IMPUGNAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu impugnação aos quesitos formulados pelas partes e condenou os ora agravantes, por litigância de má-fé, ao pagamento de multa de 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, ao fundamento de estarem discutindo questão já resolvida por esta Corte nos autos de outro recurso.
2. Correta a decisão do juízo singular que condenou por litigância de má-fé a parte que insiste na reiteração de questões já acobertadas pela preclusão, por ser vedado, na forma do artigo 80, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil, a dedução de questões processuais infundadas e a resistência injustificada ao andamento do processo. 2.1. Diversamente do alegado, os recorrentes não se restringiram a questionar os quesitos apresentados pelo agravado, mas, ao revés, insistiram na desnecessidade do meio de prova, a despeito de já definitivamente resolvida esta questão, conforme, inclusive, reconhecido por esta Corte.
3. A formulação de quesitos é inerente à produção da prova pericial, na forma do art. 465, inc. III, do CPC, materializando a própria participação das partes na produção do meio de prova, daí porque inviável a supressão desse direito, na forma pleiteada pelos agravantes. 3.1. Tratando-se de prova técnica, portanto, que foge ao domínio do conhecimento estritamente jurídico, afigura-se temerário, e sobretudo contrário aos princípios que norteiam o processo civil, em especial o contraditório e a ampla defesa, indeferir os quesitos formulados pelas partes, com fundamento em suposta impropriedade com a prova pericial, eis que caberá ao expert apontar eventual dificuldade ou impossibilidade de resposta a determinado quesito formulado pelas partes e, evidentemente, ao juiz resolver as questões suscitadas e, sobretudo, valorar a prova conforme sua convicção.
4. Recurso conhecido e não provido.